Tribunal: TJSP
Processo: 2097444-67.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA, instaurado por sociedade empresária em recuperação judicial. Ação de recuperação judicial que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Tatuí, e execução de título extrajudicial em curso na 37a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. Incidente suscitado com o objetivo de firmar a competência do Juízo onde se processa a recuperação judicial para

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA, instaurado por sociedade empresária em recuperação judicial. Ação de recuperação judicial que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Tatuí, e execução de título extrajudicial em curso na 37a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. Incidente suscitado com o objetivo de firmar a competência do Juízo onde se processa a recuperação judicial para que decida sobre os atos constritivos relativos ao patrimônio da empresa recuperanda. Inexistência de superioridade entre juízos do mesmo grau de jurisdição, cabendo à instância superior, por meio de recurso, apreciar decisão que atinja bens da recuperanda. Ausência de dissenção, positiva ou negativa. Inexistência, assim, de dois ou mais juízos declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento de um mesmo processo. Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 66 do Código de Processo Civil vigente. Acórdão aquilatado pela C. 38a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça que, em junho de 2018, já havia deliberado pela natureza extraconcursal dos créditos perseguidos na execução. Alegada autonomia da obrigação resultante de aval, com consequente sujeição ou não ao processo recuperacional, que deve ser resolvida nas instâncias ordinárias, inclusive por meio das formas adequadas de impugnação, se o caso, desservindo o conflito de competência por sucedâneo recursal. Conflito não conhecido.